Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712928-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SIMAO ANORATO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Simão Anorato contra despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que aplicou multa de 5% do valor da causa em seu desfavor, uma vez que mesmo intimado, não indicou a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão (autos de no 0704218-39.2020.8.07.0008, ID no 88056943, págs. 1-2). 2. Em suma, o agravante defende que a determinação para que informasse o local em que o veículo poderia ser localizado não tem previsão legal e, por isso, não pode ser exigida. Sustenta que o Decreto-lei no 911/69 já prevê as consequências jurídicas para o caso de o veículo não ser localizado, sendo incabível aplicar sanção no caso concreto. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 7. Apesar de nominado de despacho, o ato judicial tem conteúdo decisório, o que viabiliza o conhecimento e processamento do recurso. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 10. O agravado informou o endereço para que a liminar de busca e apreensão fosse cumprida. Porém, no momento da diligência foi consignado na certidão que o réu, agravante, residia no local, mas não estava presente naquele momento, tampouco o veículo a ser apreendido (ID no 79698785). 11. O agravante já sabia da existência do processo, tanto que compareceu aos autos antes mesmo da sua citação (ID no 78731955), pleiteando a revogação da liminar, mas em momento algum colaborou para a efetividade da prestação jurisdicional. 12. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever do agravante mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 13. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 14. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 15. Em momento algum o agravante apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, o que faz crer que é fruto de um ato deliberado e voluntário, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 18. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO